Tribunal: TJMT
Processo: 1030832-97.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1030832-97.2017.811.0041 - PJE
Recorrente: EDILENE DOS SANTOS BORGES
Recorrido: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDILENE DOS SANTOS BORGES, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID. 32587992):
“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA - RAZÕES DISSOCIADAS - TESE MANIFESTAMENTE INFUNDADA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA AO ADVOGADO DA AGRAVANTE - NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PREVISTA NO ART. 99, §5o, DO CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ART. 1.021, §4o DO CPC - COMINAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se foram apresentadas razões dissociadas para subsidiar pedido de condenação da parte contrária por má-fé e a recorrente foi a vencedora da lide, falta-lhe interesse recursal por flagrante inutilidade da via eleita. O mesmo ocorre em relação ao argumento de necessidade da intimação prevista no art. 99, §5o, do CPC para realização do preparo em dobro em razão da evidente manobra utilizada com o fim de esquivar-se desse recolhimento. Trata-se de abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal, o que impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé.
Sendo manifestamente inadmissível o Recurso e não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT), comina-se a penalidade descrita no art. 1.021, §4o do CPC. (TJMT - RAC no 1030832-97.2017.811.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido no ID. 36828479.
A Recorrente defende violação aos artigos 80, inciso III, 81, 1.021 §4o e 1.026 §2o, todos do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, em face da inaplicabilidade da multa no Agravo Interno, para que seja afastada a multa de litigância de má fé aplicada contra o patrono.
Recurso tempestivo (ID. 38208464).
Contrarrazões (ID. 41061466).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Amparada em suposta afronta aos artigos 80, inciso III, 81, 1.021 §4o e 1.026 §2o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente defende a inaplicabilidade da multa no Agravo Interno, para que seja afastada a multa de litigância de má fé aplicada contra o patrono, de modo que se faz imperiosa a reforma do v. acórdão recorrido.
No acórdão impugnado dos Embargos de Declaração ficou consignado que:
“Quanto à alegação de inaplicabilidade da multa prevista pelo art. 1.026, § 2o, do CPC, também é evidente o propósito da embargante de reformar o decisum que lhe foi desfavorável, o que extrapola a finalidade dos Embargos de aperfeiçoar e aprimorar a prestação jurisprudencial.
A pena pecuniária é meio coercitivo, de caráter exclusivamente administrativo, com o fim precípuo de punir conduta que fere a dignidade do Tribunal e a função pública do processo, que sobreleva os interesses da parte.
Embora ainda não cominada, o Recurso se revelou manifestamente infundado, pois a embargante não demonstrou existir vício no acórdão e, ainda, deixou clara sua irresignação e a finalidade de alterar o resultado.
Dessa maneira, a multa é medida que se impõe. Ressalta-se que o advogado da embargante já foi condenado a pagar de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé (id. 21912984) e 1% sobre o quantum corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do entendimento unânime da inadmissibilidade do Agravo Interno (id. 32587993).
A reiteração de fundamentos já refutados pelo juízo de origem e por este Tribunal em duas oportunidades deixa claro não apenas o inconformismo da parte mas também a evidente improcedência dos Aclaratórios, prolongando desnecessariamente a solução da lide, o que torna imperioso manter as multas e condicionar a interposição de qualquer outro Recurso ao depósito do respectivo valor.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do entendimento firmado na ementa do julgamento abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA ORIGEM. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSÁRIA A EVIDÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO.
1. Para majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art.
85, § 11, do CPC/2015, faz-se necessária a existência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais pelo Juízo de origem.
2. Ausente a condenação ao pagamento de verba honorária a favor de uma ou de outra parte, não é cabível o arbitramento dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015.
3. Cumpre esclarecer que a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 não é automática como consequência lógica da rejeição unânime do recurso de agravo interno manejado pela parte, devendo ser aplicada quando se vislumbrar a utilização de recurso manifestamente improcedente ou incabível como mecanismo para protelar a resolução da contenda.
4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1600736/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)”
No mesmo sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA COM BASE NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/15. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ALTERAÇÃO DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTAS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multas de 5% (cinco por cento) e 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80, II, IV, c/c 81; e 1.026, § 2o, do CPC/15, respectivamente e determinação de imediata baixa dos autos e certificação de trânsito em julgado.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 674.664/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019)”
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 80, inciso III, 81, 1.021 §4o e 1.026 §2o, todos do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de maio de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII